Tribunal: STJ
Processo: 0017423-64.2020.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900395 - RJ(2025/0116864-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: REDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS X LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA FIGUEIREDO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO -
RJ151095
ANDRE DA SILVA MONTEIRO - RJ258628
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA À SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a67e3f7b-7e38-4386-8ad8-00753e0908b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900395 - RJ(2025/0116864-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: REDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS X LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA FIGUEIREDO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO -
RJ151095
ANDRE DA SILVA MONTEIRO - RJ258628
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA À SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.
A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo
em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da Súmula 182/STJ,
haja vista a ausência de impugnação do seguinte fundamento da decisão de
admissibilidade do Tribunal de origem:
(fls. 642-643).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta a
tempestividade do recurso e afirma ser cabível a revisão da decisão singular (fls. 648-
651). Aduz que a matéria veiculada no recurso especial seria exclusivamente de
direito, sem necessidade de reexame de provas, defendendo a inaplicabilidade da
(fls. 651-654). Argumenta que, no agravo em recurso especial,
Súmula 7/STJ
impugnou especificamente os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso
especial e que a decisão agravada teria aplicado, de forma padronizada, óbice de
reexame fático-probatório, além de mencionar debate sobre coisa julgada e valor de
astreintes (fls. 651-654). Defende, ainda, a inaplicabilidade da multa do
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC (fls. 651-652).
Documento eletrônico VDA54729031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: bbee2d5c-7f13-4ead-b40b-2ff9bfc8c140

Impugnação ao agravo interno às fls. 659-665 na qual a parte agravada
alega que o agravo interno é meramente protelatório, que a decisão agravada
corretamente aplicou a
em razão da necessidade de reexame do
Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório, e requer a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e
art. 1.021,
majoração de honorários (fls. 663-665).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou a incidência da
porque o recurso buscava, por via transversa,
Súmula 7/STJ
revisar matéria de fato apreciada com base nas provas dos autos (fls. 615-616).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou, em síntese, a tempestividade, o cabimento do citado recurso e a
inaplicabilidade dos óbices sumulares, sustentando que a controvérsia seria jurídica e
que o acórdão recorrido violou dispositivos federais, sem, contudo, impugnar,
concretamente, o fundamento específico aplicado na origem (
(fls. 620-
Súmula 7/STJ)
627).
A esse respeito, quanto aos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, lembro
que se deve comprovar que, em seu recurso, foi explicado, ponto a ponto, que cada
uma das violações alegadas (art. 105, III, a, b e c, da Constituição) efetivamente não
se confundiria com revolvimento de matéria fática.
Em outras palavras, não basta ter asseverado que as contrariedades
suscitadas não envolveriam fatos ou que a matéria seria incontroversa. É
imprescindível que se explique que os pontos prequestionados no acórdão não
demandam reanálise de provas. Confira-se a jurisprudência sobre o que consiste,
nesses casos, a "impugnação específica":

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS
ENTRE
EX-CÔNJUGES
PROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIFICAMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, conforme Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
atente aos pressuposto de admissibilidade, com a impugnação específica de todos
Documento eletrônico VDA54729031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: bbee2d5c-7f13-4ead-b40b-2ff9bfc8c140

os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido pelo
do CPC e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 932, inciso III,
art. 253,
Interno do STJ, bem como determinar se o agravo interno pode ser conhecido
quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil e pela
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
CF/88. AREsp n. 2.759.860/AM,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
5. No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático
delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais. (AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.250.305/DF,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
6. Sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo
CPC/2015
REsp n. 1.888.242/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7. A
29/3/2022,
31/3/2022)
ausência de impugnação específica e suficiente dos óbices apontados na decisão
de inadmissibilidade inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial,
incidindo, por analogia, a Súmula 182/STJ.
8. No caso concreto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
fundamentos essenciais da decisão agravada, como a impossibilidade de
discussão de matéria constitucional em recurso especial, a incidência da
e a deficiência de cotejo analítico para comprovação de
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
9. Alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia não são
suficientes para atender ao princípio da dialeticidade recursal, de forma que
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida
inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se, por analogia, a Súmula
182 do STJ.
IV. Dispositivo 10. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.808.012/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo próprio)
28/4/2025,
5/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E REGULAR A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA RELATORIA.
NÃO CONSTATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À SÚMULA N. 7/STJ.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
PEDIDO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
CONCESSÃO DE WRIT DE OFICIO. UTILIZAÇÃO COMO MECANISMO
Documento eletrônico VDA54729031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: bbee2d5c-7f13-4ead-b40b-2ff9bfc8c140

RESIDUAL (SOLDADO DE RESERVA) PARA FORÇADA ANÁLISE MERITÓRIA
DE
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta
Relatoria que, em juízo de admissibilidade ad quem, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com a conseguinte manutenção do édito
condenatório dos agravantes, endossado pelo Tribunal estadual.
1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de
reforma, pois:
a) no tocante à objetivada absolvição dos réus, do imputado crime de associação
para o tráficos de drogas, na forma do
VII, do CPP, não incide o óbice da
art. 386,
cuja análise - por esta Corte - demanda mera revaloração do
Súmula n. 7/STJ,
acervo fático-probatório carreado aos autos;
b) por corolário, por preencher o agravante Erissinaldo os requisitos do privilégio
previsto no § 4o do artigo 33 da
a concessão da aludida minorante
Lei 11.343/06,
constitui provimento de rigor;
c) por possuírem os arts. 59 e 68, ambos do CP, comandos normativos suficientes
para respaldar a derradeira tese recursal em voga [circunscrita na patrocinada
existência de erros materiais - cognoscíveis de ofício - nos cálculos das penas
basilares
do
agravante
Erissinaldo,
incrementadas
(indevida
e
desproporcionalmente) em um ano de reclusão, acima do mínimo legal, em
decorrência da apreensão de 104 quilos de maconha], não merece prosperar o
consignado óbice da Súmula n. 284/STF.
II. Questões em discussão 2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em
saber se a ausência de impugnação específica (concreta e analítica) do agravante
a "todos" os fundamentos da decisão agravada impede (ou não) o conhecimento
do agravo regimental, consoante inteligência da Súmula n. 182/STJ.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se considera-se (ou não)
infirmado - pela inteligência da
- o óbice encartado na
Súmula n. 182/STJ
quando o agravante, em suas razões - de forma "rasa", genérica
Súmula n. 7/STJ
e desidratada (an passant), despida do necessário emprego (técnico e dialético) de
fundamentação hábil a contextualizar os substratos "empíricos" esquadrinhados no
acórdão estadual - simplesmente aduz a prescindibilidade do reexame fático-
probatório para fins de conhecimento e julgamento (meritório) do recurso especial.
2.3 A (terceira) questão em debate consiste em avaliar se, em adstrição aos
princípios da demanda e da oficiosidade, admite-se (ou não) a utilização - de forma
incidental e extemporânea - do habeas corpus (ação constitucional autônoma de
impugnação e contornos específicos), como velado "soldado de reserva", para
forçar a cognição, por esta Corte de Uniformização, de matéria meritória que (à luz
do subjacente devido processo legal) não ultrapassou o juízo de admissibilidade
do (infrutífero) recurso especial.
III. Razões de decidir
3.1 O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
"todos" os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna,
congruente, concreta e pormenorizada (minudente), seu eventual desacerto.
3.1.1 Consoante entendimento perfilhado por esta Corte, a ausência de dialético
enfrentamento (concreto e analítico) aos fundamentos assentados na decisão
monocrática agravada impede o conhecimento do agravo regimental, consoante
inteligência sistemática do
III,

o
XVIII, "a", do RISTJ
art. 932,
CPC/2015, c/c
art. 34,
e da
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
Documento eletrônico VDA54729031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: bbee2d5c-7f13-4ead-b40b-2ff9bfc8c140

3.1.2 Na ocasião, as (lacunosas) razões apresentadas neste agravo regimental, ao
não infirmarem regularmente a decisão agravada em sua "integralidade", atraem a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
3.1.3 Na espécie, constata-se que a aguerrida Defesa não infirmou regularmente -
de forma específica e pormenorizada - o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3.1.3.1 Tem propalado este Sodalício que, para se afastar a incidência da
não basta a mera alegação rasa, genérica e desidratada (an
Súmula n. 7/STJ
passant) - não estratificada pelas peculiaridades do caso concreto - da
prescindibilidade do reexame fático-probatório para fins de conhecimento e
julgamento do recurso especial.
3.1.3.2 No ponto, em relação à refutação da
depreende-se
Súmula n. 7/STJ,
que a Defesa deixou de infirmar (regularmente), sem o necessário cotejo, a
tese recursal alhures - fulcrada no aventado concurso (eventual) de pessoas
- e os contrapostos fundamentos (concretos) consignados no acórdão
recorrido.
3.1.3.3 Não houve, destarte, no inadmitido recurso especial, o necessário emprego
(técnico e dialético) de fundamentação hábil a contextualizar os "substratos
empíricos" esquadrinhados no acórdão estadual, na extensão fustigada [in casu,
adstrita nas constatadas várias circunstâncias que demonstram, acima de qualquer
dúvida razoável, a presença do animus associativo necessário à configuração do
crime de associação para o tráfico de drogas, corroboradas, sobretudo, em vídeo
gravado pelo próprio increpado Erissinaldo, hábil a elucidar a existência do
denunciado grupo criminoso, predicado por meticulosa divisão de tarefas], de
modo a ilidir a (ortodoxa e costumeira) inteligência da Súmula n. 7/STJ.
3.1.3.4 Impugnação (deficiente, desidratada e inepta) que não atende, por certo,
aos ditames normativos de regência da via recursal eleita e, por conseguinte,
inviabiliza (à luz dos subjacentes princípios da "cooperação processual" e do
"devido processo legal", em sua dupla acepção formal e material) o objetivado
juízo de delibação do reclamo, consoante exegese do
o do CPC
o
o
art. 6
c/c
art. 3
do CPP.
3.2 Ao interpretar a dicção dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, adstrita à
concessão da ordem ambulatorial, ex officio, este Tribunal Superior - em atenção
aos princípios da demanda e da oficiosidade - tem assentado que tal providência
(excepcional) fica condicionada à constatação, por impulso do Estado-julgador, de
flagrante ilegalidade ou teratologia do decisum guerreado, inocorrentes no caso
em apreço.
3.3 Do contexto evidenciado, não se admite a utilização - de forma "incidental" e
"extemporânea" - do habeas corpus (ação constitucional autônoma de impugnação
e contornos específicos), como velado "soldado de reserva", para forçar a
cognição, por esta Corte de Uniformização, de matéria meritória que - à luz do
subjacente devido processo legal - não ultrapassou o juízo de admissibilidade do
(infrutífero) recurso especial.
IV. Dispositivo e teses
4. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica (concreta e
analítica) do agravante a "um" dos os fundamentos da decisão recorrida - não
constituída por capítulos autônomos - impede o conhecimento do agravo
regimental, consoante inteligência da
2. Não se considera
Súmula n. 182/STJ.
infirmado - pela inteligência da
- o óbice encartado na
Súmula n. 182/STJ
quando o agravante, em suas razões - de forma "rasa", genérica
Súmula n. 7/STJ
e desidratada (an passant), despida do necessário emprego (técnico e dialético) de
fundamentação hábil a contextualizar os substratos "empíricos" esquadrinhados no
acórdão estadual - simplesmente aduz a prescindibilidade do reexame fático-
Documento eletrônico VDA54729031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: bbee2d5c-7f13-4ead-b40b-2ff9bfc8c140

probatório para fins de conhecimento e julgamento do recurso especial. 3. Em
adstrição aos princípios da demanda e da oficiosidade, não se admite a utilização -
de forma incidental e extemporânea - do habeas corpus (ação constitucional
autônoma de impugnação e contornos específicos), como velado "soldado de
reserva", para forçar a cognição, por esta Corte de Uniformização, de matéria
meritória que (à luz do subjacente devido processo legal) não ultrapassou o juízo
de admissibilidade do (infrutífero) recurso especial."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o e 932, III; CPP, arts. 3o, 647-A
CPC/2015,
e 654, § 2o. [...]
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.804.469/MS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN
17/6/2025,
de
) (grifo próprio)
26/6/2025.

Como se vê, a recorrente, de fato, deixou de impugnar, em seu agravo em
recurso especial, os fundamentos da decisão agravada, uma vez que não demonstrou
o desacerto da decisão que não admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade
de afastamento do óbice apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial, no que diz
respeito à alegada violação ao
I, do Código de Processo Civil (fls. 587-592), a
art. 373,
recorrente sustenta que (fl. 587):

[...] A simples leitura da inicial e dos documentos apresentados pela parte recorrida
é suficiente à constatação de que esta não conseguiu demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito, na forma do art.373, I do CPC. Assim se diz, pois, não
houve por parte da recorrente qualquer ato que pudesse causar os danos descritos
na inicial, mas tão somente obediência estrita ao procedimento técnico necessário
à análise das questões apresentadas pela consumidora. [...]

Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
invocação de violação ao
do CPC, quando fundada em pretenso
art. 373
descumprimento do ônus probatório, exige, para seu exame, o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, à luz do óbice da
Veja-se:
Súmula 7/STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ÔNUS
DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA54729031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: bbee2d5c-7f13-4ead-b40b-2ff9bfc8c140

2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o
ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do
I e II, do
art. 373,
(art. 333, I e II, do
)" (AgInt no
relator
CPC/2015
CPC/73
AREsp 1.694.758/MS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2021,
18/6/2021)
3. Modificar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da ausência
de comprovação pelo réu de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito
do autor requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado
ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.495.430/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo próprio)
19/5/2025,
22/5/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante alega que a
decisão contrariou o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao não exigir
comprovação específica do dano material sofrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao negar
provimento ao recurso especial, violou o artigo 373, inciso I, do CPC, ao não exigir
comprovação específica dos danos materiais alegados pela parte agravada.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de indenização por danos
morais em caso de mero inadimplemento contratual, conforme precedentes do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência consolidada do STJ,
que presume a existência de lucros cessantes em caso de atraso na entrega de
imóvel.
5. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite a indenização por danos morais em casos de
atraso excessivo na entrega de imóvel, não se tratando de mero inadimplemento
contratual. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.750.637/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo próprio)
9/6/2025,
13/6/2025.

Inviável, portanto, o conhecimento da tese.
No que concerne à alegada afronta ao
§ 3o, II, do Código de Defesa
art. 14,
do Consumidor (fls. 592-594), defende a recorrente que “não há qualquer falha na
prestação do serviço prestado, sendo evidente que qualquer dano eventualmente
sofrido pela parte apelada, decorreu de culpa do proprio empreendimento, que não
entregou o
exigida pela
projeto/planta
concessionária para dimensionamento da carga”
(fl. 593).
Mais uma vez, a pretensão recursal repousa na reavaliação do conjunto
fático-probatório, pois busca rediscutir a conclusão do Tribunal de origem no sentido de
que não houve comprovação do alegado fato exclusivo de terceiro.
Documento eletrônico VDA54729031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: bbee2d5c-7f13-4ead-b40b-2ff9bfc8c140

Tais premissas são eminentemente fáticas, insuscetíveis de revisão na
instância especial, em razão, novamente, da Súmula 7/STJ.
Assim, também neste ponto, o recurso não pode ser conhecido.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: bbee2d5c-7f13-4ead-b40b-2ff9bfc8c140

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.395 / RJ
Número Registro: 2025/0116864-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174236420208190002 174236420208190002 202524501904
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
BRUNA ACHÃO GOMES - RJ105647
RAFAEL DO AMARAL RODRIGUES ARMOND - RJ205904
AGRAVADO
: REDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS X LTDA.
ADVOGADOS : JULIANA FIGUEIREDO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO -
RJ151095
ANDRE DA SILVA MONTEIRO - RJ258628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: REDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS X LTDA.
ADVOGADOS : JULIANA FIGUEIREDO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO -
RJ151095
ANDRE DA SILVA MONTEIRO - RJ258628
Documento eletrônico VDA55078293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:28
Código de Controle do Documento: e40f29c0-5ac5-4915-b684-d772df0426bf

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:28
Código de Controle do Documento: e40f29c0-5ac5-4915-b684-d772df0426bf